Tribunal: TJDFT
Processo: 0752423-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0752423-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISA MARIA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Elisa Maria de Sousa em face da r. decisão (ID 174820610, integrada pela decisão ID 178027351, na origem) que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva movido em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa da dívida. Nas razões recursais, a Exequente/Agravante alega, em síntese, que a parcela incontroversa, confessada e preclusa de R$ 9.704,61 (nove mil, setecentos e quatro reais e sessenta e um centavos) é passível de pagamento, na forma do art. 535, §4o, do CPC/15, não havendo óbice à expedição de ofício requisitório, consoante entendimento firmado pelo e. STF no julgamento do RE 1.205.530 (Tema 28 da Repercussão Geral). Explica que não foi atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (autos no 0743290-52.2023.8.07.0000), interposto pelo Distrito Federal em desfavor da decisão que rejeitou a impugnação por ele apresentada, razão pela qual não há determinação legal que condicione o prosseguimento da execução ao trânsito em julgado do referido recurso. Afirma a presença do periculum in mora, por se tratar de verba de natureza alimentar. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento definitivo do Cumprimento de Sentença em relação ao valor total da dívida ou, alternativamente, quanto à parcela incontroversa, com a respectiva expedição dos requisitórios. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque os argumentos contidos na peça recursal sobre o risco de demora não se pautam em fatos concretos, mas em suposições de natureza genérica que não denotam risco de perecimento de direito. Dessa forma, não se evidencia o perigo de dano alegado pela parte Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Ao Agravado para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator